Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. REGIME ABERTO. VAGA. EXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. A concessão de prisão domiciliar aos presos comuns, como medida de gestão prisional, porquanto fundada na superlotação nos estabelecimentos prisionais, não pode ser utilizada como fundamento para impedir o regular e adequado cumprimento de pena aos sentenciados que possuem local próprio para adimplemento da condenação, ainda que sob a pecha da isonomia.
2. Existindo estabelecimento militar adequado ao adimplemento da pena atribuída ao agravante, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, ainda que sob o argumento de que, no Distrito Federal, os presos comuns, condenados a penas inferiores a dois anos, estariam cumprindo o regime aberto em suas residências, haja vista tal situação não constituir motivo idôneo a concessão pretendida.
3. Agravo conhecido e desprovido.